Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-65.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. HODÔMETRO ADULTERADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL E VALORAÇÃO.

I – São elementos da responsabilidade civil na relação de consumo: o ato ilícito, compreendendo ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. A revenda de produto com vício oculto, independentemente do conhecimento do fato pelo vendedor, o torna responsável por reparar os danos. Compra de veículo adulterado provoca insegurança, quebra de confiança, por não ter recebido as informações adequadas, e sentimento de frustração pelo investimento em um bem inseguro para direção, cuja revenda será dificultada.

II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.